Tribunal: TJDFT
Processo: 0753549-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. RENAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E ENTREGAS. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. PENHORA. PONTOS DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. Desta feita, em se tratando de sistema cujo cadastro é acessível a qualquer magistrado do país e, havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome do devedor via SNIPER.

2. Observado o transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa, é possível a renovação de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de verificar se há veículo registrado em nome do devedor, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.

3. Mostra-se inútil e ineficaz a expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviços e entregas - iFood, Rappi, Livelo, Uber, 99Taxi, Netflix e Amazon - para obtenção de informações bancárias do executado, a fim de penhorar pontos de fidelidade junto às operadoras de cartão de crédito, uma vez que, embora os pontos de fidelidade possuam valor econômico, não podem ser objeto de penhora diante do caráter pessoal e intransferível.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.